Tribunal: STF
Processo: HC 186881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Biagioni, em favor de Mayrieslen Beatriz Miranda Dias, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 538.247/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput e 35, caput,da Lei 11.343/2006, c/c art. 69 do CP, por ter sido flagrada na posse de "07 (sete) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, embaladas em plástico, com peso aproximado total de 177,06 gramas, e 302 (trezentos e dois) microtubos eppendendorffs contendo cocaína, com peso aproximado de 244,69 gramas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, que a paciente possui um filho com 3 anos de idade que depende de seus cuidados. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, o STJ ao manter a prisão da paciente consignou o seguinte: 
    “A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    Reitere-se que, no caso, foram apreendidas "(sete porções de 'cocaína', com peso de 177,06g, trezentos e dois eppendorfs do mesmo produto, com peso de 244,69g, e um tablet também de 'cocaína', com peso de 1,022g)" (fl. 91). Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ausência dos requisitos dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida, para acautelar a ordem pública, a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. Exemplificativamente, cito o seguinte precedente, mutatis mutandis:
    (…)
    O pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar também não pode ser deferido.
    (…)
    No caso em comento, a prisão domiciliar foi indeferida pelo Tribunal a quo "devido às circunstâncias", sobretudo a quantidade de drogas apreendidas e, ainda, porque "a paciente armazenou grande quantidade de drogas no quarto onde deveria dormir seu filho" e "a criança encontra-se sob a guarda de fato do pai e da avó paterna" (fls. 18-19).
    Dessa forma, na hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que o filho da Paciente vive em contexto de risco e insegurança, exposto a atividade ilícitas dentro do próprio quarto – notadamente por ter sido ressaltada a grande quantidade de entorpecente apreendida e que as investigações a apontavam como relacionada com o tráfico –, está configurada a situação excepcionalíssima que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Outrossim, na espécie, "a criança encontra-se sob a guarda de fato do pai e da avó paterna".
    (…)
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus”. (eDOC 5)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui um filho menor de doze anos, que necessita de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Principalmente, ante a notícia nos autos, de que a ré não, de fato, a responsável pela criança, tendo em vista encontrar-se sob a guarda do pai e dos avós.
    Consta ainda, que os entorpecentes apreendidos foram localizados no quarto em que a criança dormia.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente